Tribunal: TJMT
Processo: 1020973-02.2025.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1020973-02.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), SAMYRA KELLY SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 056.671.151-66 (RECORRIDO), CARLOS DOS SANTOS SILVA JUNIOR - CPF: 012.653.801-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Agravo Interno no
1020973-02.2025.8.11.0001
.

Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá.

Agravante: ESTADO DE MATO GROSSO.

Agravada: SAMYRA KELLY SILVA DE OLIVEIRA
.

Data do Julgamento virtual:
02 a 04/12/2025.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. PROFESSOR DA REDE PÚBLICA ESTADUAL. FÉRIAS DE 45 DIAS. INCIDÊNCIA DO TERÇO CONSTITUCIONAL SOBRE TODO O PERÍODO. TESE FIXADA EM IRDR. AUSÊNCIA DE PROVA DE PAGAMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. MULTA APLICADA.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto com fundamento no art. 1.021, §1o, do CPC, contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso do agravante, mantendo a sentença que condenou o Estado de Mato Grosso ao pagamento do adicional de 1/3 sobre os 15 dias de férias gozadas, referentes ao total de 45 dias anuais previstos em lei para professores da rede estadual, nos períodos aquisitivos não prescritos, com incidência de juros e correção monetária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se o adicional de 1/3 (terço constitucional) incide sobre os 45 dias de férias concedidos aos professores da rede pública estadual de ensino, conforme previsão legal;

(ii) verificar se há nos autos comprovação de pagamento da verba reclamada, apta a afastar a condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei Complementar Estadual no 50/1998, em seu art. 54, I, assegura aos professores da rede pública estadual de ensino o gozo de 45 dias de férias anuais, divididos entre o meio e o fim do ano letivo.

O art. 55 da mesma lei determina o pagamento automático do adicional de 1/3 de férias, independentemente de requerimento do servidor.

A tese firmada no IRDR – Tema 04 do TJMT reconhece expressamente o direito dos professores da educação básica a receber o terço constitucional calculado sobre a integralidade dos 45 dias de férias, aplicando-se também aos contratos temporários.

O agravante não se desincumbiu do ônus da prova (CPC, art. 373, II) quanto ao pagamento do terço sobre os 15 dias de férias gozadas no meio do ano, não havendo elementos que infirmem a condenação imposta na sentença e mantida na decisão monocrática.

Os precedentes da Turma Recursal Cível do TJMT ratificam a aplicação da tese do IRDR às situações análogas, mesmo nos casos de omissão parcial do pagamento, conforme os períodos gozado e comprovado.

Inexistindo inovação ou argumento relevante que justifique a reforma da decisão monocrática, impõe-se o desprovimento do agravo interno.

Em caso de julgamento unânime, é cabível a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, em razão da manifesta improcedência do agravo interno.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido, com aplicação de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4o, do CPC.

Tese de julgamento:

O adicional de 1/3 de férias deve incidir sobre a totalidade dos 45 dias de férias anuais concedidos aos professores da educação básica do Estado de Mato Grosso, conforme previsto na Lei Complementar Estadual no 50/1998.

A ausência de comprovação do pagamento integral do terço constitucional autoriza a condenação da Administração Pública, nos termos do art. 373, II, do CPC.

O agravo interno manifestamente improcedente, interposto contra decisão monocrática mantida por fundamentos legais e jurisprudenciais firmados, atrai a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC.

_____________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 7o, XVII; CPC, arts. 373, II, e 1.021, §§ 1o e 4o; LC/MT no 50/1998, arts. 54 e 55; EC no 113/2021.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, IRDR – Tema 04, j. 22.10.2021; Turma Recursal Cível/MT, NU 1000332-51.2022.8.11.0048, Rel. Valmir Alaercio dos Santos, j. 18.10.2022; Turma Recursal Cível/MT, NU 1000305-68.2022.8.11.0048, Rel. Sebastião de Arruda Almeida, j. 06.10.2022.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Trata-se de agravo interno interposto com fulcro no §1o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, contra a decisão monocrática que, negou provimento ao recurso interposto pelo agravante, mantendo a sentença que julgou procedente os pedidos para:

“CONDENAR a parte reclamada no pagamento do terço constitucional (1/3) sobre os 15 (quinze) dias de férias gozadas pela parte reclamante referente aos períodos aquisitivos não prescritos descritos na inicial, a serem comprovados, acrescidos de juros moratórios calculados com base no índice oficial de remuneração básica aplicada à caderneta de poupança, desde a citação, e de correção monetária pelo IPCA-E, a partir da data de cada parcela devida, e a partir de 1o/12/2021 o valor será corrigido (nos termos da EC 113/2021) pela Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação de Custódia - SELIC (índice único para juros e correção), respeitando o teto do juizado especial”

O agravante pretende que a matéria seja analisada por este colegiado, a fim de que seja reformada a decisão, no sentido de julgar improcedentes os pedidos iniciais.

A agravada pugna pelo improvimento do agravo interno.

É o Relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso interposto pelo agravante, mantendo a sentença que julgou procedente os pedidos condenando o agravante ao pagamento das férias acrescidas do terço constitucional na proporção de 45 dias.

O agravante sustenta que inexiste previsão legal que ampare o direito postulado e que, não se admite interpretação extensiva no caso.

Pois bem. A Carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado é disciplinada pela LC 50/1998 (DISPÕE SOBRE A CARREIRA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO ESTADO DE MATO GROSSO), cujo teor assegura 45 (quarenta e cinco) dias ao professor, vejamos:

“
Art. 54
O professor e os demais profissionais em efetivo exercício do cargo gozarão de férias anuais:

I -
de 45 (quarenta e cinco) dias para professores, a saber
:

a) quinze dias no término do primeiro semestre previsto no calendário escolar;

b) trinta dias no encerramento do ano letivo de acordo com o calendário escolar.

II - de trinta dias para os demais Profissionais da Educação, de acordo com a escala de férias.

§ 1o Os Profissionais da Educação, em exercício fora da unidade escolar, gozarão de trinta dias de férias anuais, conforme escala.

§ 2o É proibida a acumulação de férias, salvo por absoluta necessidade do serviço e pelo prazo máximo de dois anos.”
(destaquei)

O artigo 55 da referida Lei dispõe que o pagamento do adicional de 1/3, correspondente ao período de férias e independe de solicitação:

“
Art. 55
Independente de solicitação, será pago aos Profissionais da Educação,
por ocasião das férias, um adicional de um terço da remuneração, correspondente ao período de férias
.

Art. 56
Aplica-se aos servidores contratados temporariamente, nos termos do art. 79 desta lei complementar, o disposto neste artigo.”
(destaquei).

Oportuno, ainda, salientar que direito análogo foi reconhecido para os profissionais da rede publica estadual sendo fixado por meio do IRDR (Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas) - TEMA N. 04 – onde o Tribunal de Justiça do Estado Mato Grosso estabeleceu a tese de que:

i)

Os professores integrantes da carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, que exercem as suas atividades dentro da sala de aula, e os professores contratados, em caráter temporário, fazem jus a quarenta e cinco (45) dias de férias, nos termos do artigo 54, I e § 1o, da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 50, de 1o de outubro de 1998, com a redação dada pela Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 104, de 22 de janeiro de 2002; e

ii)

O adicional de um terço deve incidir sobre os quarenta e cinco (45) dias de férias para os professores integrantes da carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, que exercem as suas atividades dentro da sala de aula, bem como para os professores contratados, em caráter temporário.

A controvérsia cinge-se a verificar se o Estado de Mato Grosso comprovou o pagamento do terço constitucional sobre 15 dias de férias à parte recorrida, nos períodos mencionados na inicial.

Analisando detidamente os documentos juntados aos autos, verifico que o recorrente não se desincumbiu do seu ônus probatório, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Nesse sentido, o entendimento das Turmas Recursais:

“RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PROFESSORA DA EDUCAÇÃO BÁSICA. EXERCÍCIO DAS ATIVIDADES EM SALA DE AULA. FÉRIAS ANUAL DE QUARENTA E CINCO DIAS. PREVISÃO EM LEI MUNICIPAL. DIREITO AO TERÇO CONSTITUCIONAL SOBRE TODO O PERIODO DE FÉRIAS E NÃO SOMENTE A TRINTA DIAS. ENTENDIMENTO FIRMADO NO JULGAMENTO DO IRDR TEMA 04. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. No presente caso, a parte autora é Professora da rede estadual e visa o recebimento retroativo do terço constitucional sobre o total dos 45 (quarenta e cinco) dias de férias.

2. A Carreira dos Profissionais da Educação Básica do Município de Juscimeira é disciplinada pela Lei Municipal no 860, de 17 de fevereiro de 2012 – Dispõe sobre a reformulação do Plano de Cargos e Carreira e Salários dos Profissionais da Educação do Município de Juscimeira e dá outras providências – assegura 45 (quarenta e cinco) dias de férias anuais ao professor, no seu artigo 58, inciso I, in verbis:

3. A respeito da matéria discutida nestes autos, a Seção de Direito de Público do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, relator do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR (TEMA n.04), Des. Luiz Carlos da Costa, suscitado pelo Estado de Mato Grosso, nos autos PJe n. 1002789-40.2021.8.11.0000, em decisão colegiada proferida em 15/04/2021, disponibilizada em 23/04/2021, ADMITIU o processamento do IRDR- Tema 4, sendo fixada a seguinte tese jurídica: “estabelecer se os professores do ensino público fazem jus ao recebimento do adicional de um terço (1/3) sobre quarenta e cinco (45) dias de férias, desde que previsto em lei”.

4. Em 22/10/2021 a Seção de Direito de Público do Tribunal de Justiça de Mato Grosso julgou o mérito do IRDR - TEMA n.04, sendo firmada a seguinte tese jurídica:

A) OS PROFESSORES INTEGRANTES DA CARREIRA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, QUE EXERCEM AS SUAS ATIVIDADES DENTRO DA SALA DE AULA, E OS PROFESSORES CONTRATADOS, EM CARÁTER TEMPORÁRIO, FAZEM JUS A QUARENTA E CINCO (45) DIAS DE FÉRIAS, NOS TERMOS DO ARTIGO 54, I E § 1o, DA LEI COMPLEMENTAR DO ESTADO DE MATO GROSSO No 50, DE 1o DE OUTUBRO DE 1998, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI COMPLEMENTAR DO ESTADO DE MATO GROSSO No 104, DE 22 DE JANEIRO DE 2002; E

B) O ADICIONAL DE UM TERÇO DEVE INCIDIR SOBRE OS QUARENTA E CINCO (45) DIAS DE FÉRIAS PARA OS PROFESSORES INTEGRANTES DA CARREIRA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, QUE EXERCEM AS SUAS ATIVIDADES DENTRO DA SALA DE AULA, BEM COMO PARA OS PROFESSORES CONTRATADOS, EM CARÁTER TEMPORÁRIO;

5. No presente caso, restou comprovado que a parte Autora é integrante da carreira dos Profissionais da Educação Básica do Município de Juscimeira/MT, conforme holerites juntados na exordial, e não existe qualquer alegação do Município Recorrente no sentido de que a parte autora exerce sua atividade fora da sala de aula.

6. Desta forma, como a parte Autora exerce a sua atividade dentro da sala de aula, faz jus a quarenta e cinco (45) dias de férias, nos termos do disposto na Lei Municipal no 860, de 17 de fevereiro de 2012, que assegura 45 (quarenta e cinco) dias de férias anuais ao professor, no seu artigo 58, inciso I. Logo, a sentença recorrida está em consonância com a tese jurídica firmada no julgamento do IRDR - TEMA n.04, por isso, deve ser mantida.

7. Ante ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

8. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “3.1. Ante o exposto, julgo PROCEDENTES os pedidos feitos na presente AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COBRANÇA proposta por ODETES RIBEIRO MARINHO em face da PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSCIMEIRA, para: a) DECLARAR o direito a percepção do terço constitucional de férias sobre os 15 (quinze) dias gozados no final do primeiro semestre do ano letivo, conforme fundamentação supra; b) CONDENAR a parte Requerida a pagar, à Requerente, quantia certa, a título de retroativos desde 2017, corrigidos conforme o IPCA-E (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial) e, acrescidos dos juros a partir da citação”, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

9. Recurso improvido. O Recorrente arcará com os honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.” (N.U 1000332-51.2022.8.11.0048, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 18/10/2022, Publicado no DJE 19/10/2022).

“DIFERENÇA DO TERÇO CONSTITUCIONAL – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS – REJEIÇÃO – PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR – REJEIÇÃO – PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA – EXERCICIO DAS ATIVIDADES EM SALA DE AULA – USUFRUTO DE 45 DIAS – DIREITO AS VERBAS SALÁRIAIS CORRESPONDENTES – ENTENDIMENTO FIRMANDO NO JULGAMENTO DO IRDR – TEMA 04 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A Constituição Federal assegura aos trabalhadores o gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal, nos termos do O art. 7o, XVII, sendo que havendo previsão expressa em lei de que para os membros do magistério, na função de docente, o período de férias é de 45 dias, o acréscimo de 1/3 deve ser calculado sobre a totalidade desse lapso temporal.”
(N.U 1000305-68.2022.8.11.0048, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 06/10/2022, Publicado no DJE 07/10/2022).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, para manter na íntegra a decisão agravada.

Caso o julgamento ocorra por unanimidade, condeno a agravante ao pagamento de multa de dois por cento do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4o do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025